Tribunal: STF
Processo: RE 199019
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. ART. 8º, IV, DA
CONSTITUIÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE.
Consolidou-se o entendimento, nesta Primeira Turma, de
que a contribuição prevista no art. 8º, IV, da Constituição, não
depende, para ser cobrada, de lei integrativa. Precedentes: RREE
191.022, 198.092 e 189.443.
Recurso extraordinário conhecido e provido.